Tribunal: STF
Processo: Rcl 60639
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de decisão que julgou procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 626.307. (eDOC 17, ID: 9c6a2a0c)



    Em suas razões, o embargante alega o seguinte:



    “3. Nos termos da reclamação, o Processo nº 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001) diz respeito a agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024 (a qual não havia determinado o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença).



    4. A decisão ora embargada omitiu-se, portanto, quanto à necessidade de fazer constar expressamente em sua parte dispositiva, como consequência da suspensão dos autos do Agravo de Instrumento nº 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114- 3/001), a determinação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também promova a suspensão dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024, que tramitam na 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, sob pena de risco de se alegar ser inócuo o provimento jurisdicional concedido por meio da presente reclamação. 



    5. Veja-se, como consequência da decisão ora embargada que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já efetuou a suspensão dos autos do Agravo de Instrumento nº 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001):



    (...)



    6. Contudo, os autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024 não foram suspensos, tendo sido o ora reclamante intimado para se manifestar sobre o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte beneficiária do ato impugnado, com subsequente intimação para o pagamento voluntário do valor exequendo (documentos anexos)”.



    Ao final requer:



    “a. (...) seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que também promova imediatamente a suspensão dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024, que tramitam na 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte; e 



    b. confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela, para estancar o risco de se alegar que a suspensão dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024 não está abrangida pela decisão embargada, sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que, mediante o saneamento da omissão apontada, se faça constar na parte dispositiva da decisão que julgou procedente a presente reclamação a determinação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também promova a suspensão dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024, que tramitam na 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, tal como requerido na reclamação”.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Na exordial da presente reclamação constam os seguintes pedidos:



    “a. seja deferida tutela provisória de urgência, para que seja imediatamente suspensa a tramitação do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024 e do Agravo de Instrumento nº 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001); 



    b. seja julgada procedente a presente Reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o sobrestamento do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024 até o julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 631.363, 632.212, 591.797 e 626.307”. (grifo nosso)



    Em contrapartida, no dispositivo da decisão embargada constou:



    “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo nº 2341150-79.2021.8.13.0000 (1.0000.21.234114-3/001), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 626.307”. (eDOC 17, ID: 9c6a2a0c, grifo nosso)



    Nestes termos, verifica-se que de fato, houve omissão na decisão embargada em relação ao sobrestamento do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5071091-92.2019.8.13.0024, que tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, acolho-os, sem efeitos infringentes , para sanar a omissão em relação ao Cumprimento Provisório de Sentença 5071091-92.2019.8.13.0024, processo que também deverá ser sobrestado, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 626.307. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente